Tribunal: TJES
Processo: 0007162-97.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007162-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DO NASCIMENTO MARIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007162-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DO NASCIMENTO MARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM VISANI NARDINI - ES37770

ACÓRDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes. Dosimetria da Pena. Regime Inicial de Cumprimento da Pena. Manutenção da Sentença Condenatória e do Regime Fechado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Wellington do Nascimento Maria contra a sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 107 (cento e sete) dias-multa. A defesa do Apelante requereu a correção de um suposto erro na dosimetria da pena, para que esta fosse fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dosimetria da pena, especificamente na terceira fase, contém erro material no cálculo da reprimenda imposta; e (ii) saber se o regime inicial fechado, fixado com base na reincidência do Apelante e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é adequado ou se deve ser alterado para o regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3. A dosimetria da pena está correta, sem erro material. A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, houve compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária em 05 (cinco) anos. Na terceira fase, a aplicação da causa de aumento de 1/3 (um terço) sobre os 05 (cinco) anos resulta, de fato, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão (5 anos + 1/3 de 5 anos = 6 anos e 8 meses), não havendo qualquer equívoco no cálculo.

4. O regime inicial fechado é adequado e legalmente justificado. O Apelante é reincidente , o que, por si só, autoriza a imposição de regime mais gravoso, conforme o artigo 33, §3º, do Código Penal, e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores2. Ademais, as "circunstâncias do crime" foram valoradas negativamente, pois a vítima foi agredida fisicamente, mesmo sem reagir ao crime, o que demonstra a maior periculosidade da ação criminosa e fundamenta a fixação de regime mais gravoso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

6. É justificável a manutenção do regime inicial fechado para o réu reincidente, ainda que a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos, quando as circunstâncias do crime demonstram maior gravidade e periculosidade da ação, em conformidade com o artigo 33, §3º, do Código Penal, e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELLINGTON DO NASCIMENTO MARIA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do apelante no id. 12837739 pleiteia a correção da pena imposta, sob a alegação de erro material na dosimetria da pena, bem como, alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Contrarrazões no id. 12957691, pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, no id. 13528066, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007162-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DO NASCIMENTO MARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM VISANI NARDINI - ES37770

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 15 de setembro de 2023, por volta das 08h40min, no bairro Valparaiso, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, em concurso de pessoas e com emprego de simulacro de arma de fogo, subtrairam, veículo automotor e pertences da vítima: Camila Louzada Da Silva; bem como transportavam drogas para consumo pessoal, sem autorização; além de corromperem menor de 18 anos de idade, com ela praticado os atos criminosos. Conforme consta no Boletim Unificado n° 52327999.

Depreende-se dos autos que, os denunciados Bruno Tavares Schneider, Wellington Do Nascimento Maria e Wilians Sabino Da Silva, com união de desígnios, imbuídos no propósito de subtrair coisa alheia móvel, se dirigiram ao local dos fatos. Na ocasião, aproveitaram do momento em que a vítima estava sozinha e estacionava o veículo GM/Classic, placa MSX-4209, para iniciarem a empreitada criminosa.

Revelam os autos que, o denunciado Wilians abordou a vítima, que estava no interior do automóvel, abriu a porta, e com o pé na porta, puxou a vítima e a lançou ao chão; em seguida, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, exigiu que a vítima ficasse em silêncio e não reagisse a ação criminosa.

No mesmo contexto, os denunciados Wellington e Bruno, a fim de garantir a execução da ação criminosa, observava os arredores dando cobertura, juntamente com a adolescente S.C.C; o denunciado Wilians rendeu e imobilizou a vítima Camila, conforme informações extraídas no Auto de Qualificação e Interrogatório do denunciado Wellington de fls. 41.

Em seguida, o denunciado Bruno Tavares Schneider assumiu a direção do veículo da vítima, o denunciado Wellington Do Nascimento Maria, ocupou a posição do carona, enquanto o denunciado Wilians Sabino Da Silva, sentou-se no banco traseiro, juntamente com a menor de 18 anos de idade S. C. C. (fls.20) e fugiram do local. Além do veículo, foram subtraídos também documentos pessoais da vítima, quais sejam: bolsa contendo seus documentos como: RG, CPF CNH, cartões de créditos, cartão do INSS, seu aparelho celular Iphone 13 Pro Max, além de 25 (vinte e cinco) unidades de interruptores e 50 (cinquenta) metros de mangueiras.

Consta dos autos que, ainda no mesmo dia, em patrulhamento no bairro Novo Horizonte, Guardas Municipais receberam a informação da Central de Videomonitoramento quanto alerta de automóvel GM/Classic, placa MSX-4209, com restrição de furto/roubo, que acessava a região supracitada após passar pelo "Cerco eletrônico".

Registram os autos que, os guardas municipais avistaram o referido automóvel na frente ao campo "Society golaço". De imediato, foi dada ordem de parada e foram utilizados sinais sonoros e luminosos, entretanto, não foram obedecidas e seguiram em fuga. Em determinado momento, foi possível visualizar que o ocupante do banco carona arremessou um objeto de característica de uma arma de fogo para fora do veículo.

Revelam os autos que, após 500 (quinhentos) metros, o aludido veículo parou, e seus ocupantes desembarcaram, os quais foram posteriormente identificadas, sendo os denunciados: Bruno Tavares Schneider (condutor), Wellington Do Nascimento Maria (carona), Wilians Sabino Da Silva (banco traseiro) e a adolescente S.C.C (banco traseiro). Nada de ilícito forma encontrado na posse dos denunciados.

No entanto, ao realizarem buscas no local onde o objeto fora dispensado e, dessa forma, forma encontrados um simulacro de arma de fogo e alguns documentos da vítima Camila. Ademais, ao realizarem busca no interior do veículo foi encontrado a quantidade de 162g (cento e sessenta e duas gramas) da substância entorpecente conhecida como maconha.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos denunciados e conduzidos juntamente com material aprendido a DPJ.

A vítima compareceu à Delegacia de Polícia para realizar o procedimento de reconhecimento de pessoas; sendo que reconheceu os oras denunciados, como os autores da subtração, conforme se vê no relatório de fis. 19.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do apelante, no id. 12837739, pleiteia a correção da pena imposta, sob a alegação de erro material na dosimetria da pena, bem como, alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Salienta-se que a defesa do apelante Wellington não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade do crime do art. 157, §2º, II, do Código Penal, razão pela qual mantenho a condenação do acusado.

O apelante postula a correção de suposto erro material identificado na terceira fase da dosimetria da pena.

Argumenta que o cálculo correto de 5 anos de reclusão acrescidos de 1/3 seria 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Contudo, não lhe assiste razão.

A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa na primeira fase.

Na segunda fase, houve a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência, mantendo a pena inalterada.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes), com o acréscimo de 1/3 (um terço), fração mínima legalmente permitida, incidindo sobre os 05 (cinco) anos de reclusão anteriormente fixados.

O cálculo de 05 (cinco) anos de reclusão acrescidos de 1/3 (um terço) resulta exatamente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão (5 anos + 1/3 = 6 anos e 8 meses), além de 107 (cento e sete) dias-multa.

Dessa forma, a dosimetria observa com rigor os critérios legais e matemáticos exigidos, não havendo que se falar em qualquer vício material ou erro de cálculo a justificar sua retificação.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

O apelante também pleiteia a fixação de regime prisional mais brando, para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sustentando que a mera reincidência, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente ou idôneo a justificar a imposição de regime mais gravoso.

No entanto, a pretensão defensiva de aplicação de regime mais brando não possui amparo.

Conforme dispõe expressamente o artigo 33, §3º, do Código Penal, a reincidência constitui fundamento idôneo e legal para a fixação de regime prisional mais gravoso, ainda que a pena aplicada não ultrapasse o patamar que, em regra, permitiria regime mais brando.

A norma é clara ao estabelecer que o juiz poderá impor regime mais rigoroso do que o legalmente previsto, com base na gravidade concreta do delito, ou na reincidência do agente.

Ademais, os Tribunais Superiores têm reiteradamente decidido que a reincidência, por si só, autoriza a imposição de regime mais severo, independentemente da presença de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, §2º, "c", e §3º, do Código Penal e com a Súmula n. 269 do STJ.

No caso concreto, além da reincidência do réu, foi negativada, com fundamentos concretos e válidos, a circunstância judicial das "circunstâncias do crime", uma vez que a vítima foi agredida fisicamente, mesmo não reagindo ao crime.

A reincidência do acusado encontra-se devidamente comprovada nos autos, conforme o registro criminal constante do processo nº 0017329-23.2016.8.08.0048.

Portanto, não há ilegalidade ou excesso na imposição do regime mais gravoso, tratando-se de mera aplicação da norma penal em sua literalidade, sem qualquer afronta aos princípios da proporcionalidade ou individualização da pena, mas, ao contrário, em perfeita consonância com os ditames legais e com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Diante do exposto, voto pelo
conhecimento
do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, para que, no mérito, seja-lhe
NEGADO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)